Tribunal: TJES
Processo: 5039127-71.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039127-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: NEUZIRA FERREIRA BENTO MONFARDINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039127-71.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO
:
NEUZIRA FERREIRA BENTO MONFARDINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 19/12/2022 teria recebido ligação de preposto do requerido, oferecendo-lhe cartão de crédito com limite de R$1.600,00 para as compras natalinas. Aduz que embora tenha aceitado a proposta, percebeu que o banco imputou-lhe dois contratos de empréstimo consignado sem sua anuência, cujos descontos mensais totalizam a monta de R$422,00, iniciados em janeiro/2023, sem que fosse promovida a transferência do respectivo numerário para sua conta.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade de débito tanto em relação aos contratos de empréstimo consignado números 010118976083 e 010118976574, declarando-se a inexistência de relação jurídica entre as partes; b)
OBRIGAR
o requerido a promover o cancelamento definitivo dos contratos a e baixa no registro perante o INSS, abstendo-se de promover descontos em benefício previdenciário ou por outro meio, no prazo de trinta dias corridos, sob de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados;
b) CONDENAR
o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 10.972,00 (dez mil novecentos e setenta e dois reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como restituir os valores eventualmente descontados no curso do processo, quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do respectivo desconto. c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).d) em razão da procedência parcial dos pedidos,
defere-se em sentença a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar
o requerido a promover o cancelamento definitivo dos contratos objeto dos autos, abstendo-se de promover descontos em benefício previdenciário, no prazo de trinta dias corridos, sob de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados, independente do trânsito em julgado. A parte autora deverá promover o depósito judicial da importância de R$15.497,07 (quinze mil quatrocentos e noventa e sete reais e sete centavos).
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado,
alegando que a adesão da parte recorrida foi feita eletronicamente, com a contratação detalhada em um link criptografado, e a recorrida aceitou todas as etapas com a assinatura eletrônica correspondente. Aduz que após a leitura dos termos e condições do contrato, a parte autora anuiu expressamente, o que confirma também o respeito aos princípios da informação e da transparência, não havendo que se falar em confusão ou erro da parte autora de que supostamente estaria contratando empréstimo achando que seria cartão de crédito.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o recorrente não acostou aos autos comprovação mínima de anuência da autora com a associação. Não foi juntado qualquer instrumento de referida associação. Logo, vê-se que não houve a demonstração da pertinência das cobranças mensais objurgadas, sendo cabível, pois, a repetição dobrada prevista na legislação consumerista.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$7.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)